Tribunal: TJMT
Processo: 1016424-16.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1016424-16.2020.8.11.0003
APELANTE: AILTON DA COSTA CARDOSO
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO –RECURSO NÃO PROVIDO.
A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).
Apelação em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 1.500,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
O apelante aduz que a taxa de juros pactuada é abusiva, pois superior à média praticada no mercado no período.
Prequestiona a matéria.
Contrarrazões no ID 103424494.
É o relatório.
Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).
Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).
No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 2,08% ao mês e 28,02% ao ano, enquanto a taxa média de mercado no período, conforme informado pelo apelado, foi de 2,07% ao mês e 27,89% ao ano (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).
Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.
(...) 4. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. (...) (AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)
E ainda:
AREsp 1.772.689/RS;
AgRg no AREsp 347.751/RS;
AgRg no AREsp 347.751/RS.
Pelo exposto, com amparo no art. 932, do CPC, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de R$1.500,00 para R$ 1.700,00 (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator